Tribunal: TJMT
Processo: 1016164-69.2023.8.11.0055
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016164-69.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KETTLYN CAMILA MOREIRA DA SILVA BENNERT - CPF: 126.072.616-94 (RECORRIDO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1016164-69.2023.8.11.0055

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:

KETTLYN CAMILA MOREIRA DA SILVA BENNERT

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a validade da intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, declarou exigível a multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer, rejeitou o pedido de redução das astreintes e determinou o prosseguimento da execução. A recorrente requer a declaração de inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ, ou, subsidiariamente, a redução do seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória é exigível sem prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer; e (ii) estabelecer, subsidiariamente, se é cabível a redução das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigibilidade das astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

A intimação realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional ou na pessoa do advogado não supre a necessidade de ciência pessoal do devedor para fins de incidência da multa coercitiva.

A ausência de mandado de intimação, carta com aviso de recebimento ou outro meio apto a comprovar a intimação pessoal da instituição financeira impede o início da incidência das astreintes.

Reconhecida a inexistência de intimação pessoal válida, torna-se inexigível a multa cominatória, restando prejudicado o exame do pedido subsidiário de redução do seu valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:"1.
A cobrança de astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.2.
A intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado ou por publicação eletrônica não supre a exigência de intimação pessoal para fins de incidência da multa coercitiva.3.
A ausência de intimação pessoal válida torna inexigível a multa cominatória fixada em cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 513, § 2º, I, e 537, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1020921-37.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 05.05.2026, publ. DJE 08.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que conheceu a peça apresentada pelo executado como impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito,
julgou improcedente
,

nos seguintes termos:

Ante o exposto,
OPINO
no sentido de conhecer a peça apresentada pelo executado como impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito,
julgá-la improcedente
, para;

A.
reconhecer a validade da intimação pessoal da parte executada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico;

B.
declarar exigível a multa cominatória fixada na decisão de ID 216201181, no valor consolidado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

C.
rejeitar o pedido de redução das astreintes;

D.
rejeitar o pedido de atribuição de efeito suspensivo e o alegado excesso de execução;

E.
rejeitar o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça formulado pela exequente;

F.
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação do crédito, facultando-se a expedição de alvará em favor da exequente, observado o instrumento de mandato, caso o depósito judicial indicado no ID 227468709 ainda se encontre disponível e não tenha havido levantamento anterior, tudo mediante prévia conferência da serventia;

G.
caso insuficiente ou inexistente saldo disponível, intime-se a parte executada para pagamento do saldo remanescente, prosseguindo-se com os atos executivos cabíveis.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995.

A Recorrente requer a reforma da sentença para declarar a INEXIGIBILIDADE DA MULTA, ante a ausência de intimação pessoal do Banco Recorrente, nos termos da Súmula 410 do STJ, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a REDUÇÃO DAS ASTREINTES para valor razoável, em observância ao Art. 537, § 1º, do CPC.

Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença que foi determinado que a instituição financeira providenciasse, no prazo de 10 dias, o cancelamento do protesto indevido, às suas expensas, inclusive mediante fornecimento da documentação necessária à baixa, sob pena de multa diária limitada a R$ 5.000,00.

A exequente noticia que a ciência da decisão ocorreu em 19 de dezembro de 2025, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, e que o pedido de cancelamento somente foi formulado em 12 de janeiro de 2026, quando já ultrapassado o prazo assinalado.

Por outro lado, a recorrente

recorrente opôs embargos à execução ( id. 370218880) alegando que não houve cumprimento da súmula 410 STJ, ausência de intimação, motivo pelo qual, a multa astreintes é indevida, bem como há excesso

no valor de R$ 5.7771,75, sendo devida

a redução.

Pois bem.
A cobrança de astreintes exige a prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, mantido após a vigência do CPC/2015.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, materializado na Súmula 410, é claro ao dispor que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Embora haja corrente doutrinária e jurisprudencial que discuta a subsistência de tal enunciado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a intimação na pessoa do advogado como regra geral (art. 513, § 2º, I), a aplicação da súmula permanece robusta.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para intimar pessoalmente a representante legal da empresa executada acerca da obrigação de fazer, tendo a comunicação se limitado à publicação no DJEN em nome de seu advogado.

A intimação do advogado acerca da decisão não supre a necessidade de ciência pessoal do devedor para fins de incidência da multa coercitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITO DO SALDO QUE NÃO SUPRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER. TENTATIVA DE CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação para afastar a multa cominatória (astreintes) por ausência de intimação pessoal da executada, determinou a expedição de alvará quanto aos danos morais já depositados e ordenou a intimação pessoal da ré para cumprir a obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a incidência de astreintes sem prévia intimação pessoal da devedora; (ii) estabelecer se o depósito judicial dos valores supre a obrigação de fazer de desbloqueio da conta, permitindo sua substituição por obrigação de pagar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A exigibilidade das astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, de modo que sua ausência impede o início da contagem da multa.
4. O título executivo judicial, transitado em julgado, impõe obrigação específica de fazer (desbloqueio da conta), cujo conteúdo deve ser observado fielmente, sendo vedada a substituição unilateral pela executada.
5. A alegação de impossibilidade de cumprimento não afasta a obrigação quando não demonstrada de forma concreta e robusta, tampouco quando poderia ter sido arguida na fase de conhecimento.
6. A liberdade contratual das instituições financeiras não autoriza o descumprimento de ordem judicial, devendo ser exercida em conformidade com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
7. O depósito judicial dos valores não configura adimplemento integral, pois a obrigação de fazer possui conteúdo autônomo consistente no restabelecimento do acesso à conta.
8. A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada e a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A
incidência de astreintes exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.
2. O devedor não pode substituir unilateralmente obrigação de fazer por obrigação de pagar na fase de cumprimento de sentença.
3. O depósito de valores não supre obrigação de desbloqueio de conta quando esta possui conteúdo autônomo.
4. A alegação de impossibilidade de cumprimento deve ser comprovada de forma concreta e não pode contrariar a coisa julgada.
(N.U 1020921-37.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

A ausência de intimação pessoal válida impede a exigibilidade das astreintes, tornando indevida sua inclusão no cálculo executivo, motivo pelo qual, afasto o valor da multa astreintes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para o fim de reformar a sentença e

afastar a condenação a título de multa astreintes
,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026